Tribunal: TJBA
Processo: 8022752-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022752-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ICARO NEVES COSTA GOMES, JOSE RENATO FREITAS REGO

AGRAVADO: ROBSON JESUS GALDINO

Advogado(s)
:
EDVANDO OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a produção de prova pericial, nomeou perito e fixou honorários.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a realização de prova pericial e fixa os honorários do perito é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015, considerada a tese da taxatividade mitigada.
III. Razões de decidir
A decisão que determina a produção da prova pericial não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC/2015.
A jurisprudência do STJ admite mitigação da taxatividade do art. 1.015 apenas em hipóteses de urgência que inviabilizem a reapreciação em apelação, o que não se verifica no caso concreto.
O art. 357, § 1º, do CPC, prevê mecanismo próprio para ajustes à decisão saneadora, o que afasta a necessidade de interposição de agravo de instrumento.
Eventual equívoco na menção à ilegitimidade passiva não compromete a conclusão da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, VI e XI; 1.009, § 1º; 357, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJDF, AI 0720983-80.2018.8.07.0000, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, j. 29.05.2019; TJBA, Agravo 8055692-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 15.05.202
4.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.
8022752-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e como agravada ROBSON JESUS GALDINO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)